Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 35H HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. PROBLEMAS MECÂNICOS. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA PRESTADA. OFERTA DE VOO COM DATA ANTERIOR À ESCOLHIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Portugal com destino a Zurique, que o voo foi cancelado algumas horas antes da decolagem e que só foi reacomodada em voo com partida dois dias depois do previsto.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 75595283). Foram ofertadas contrarrazões, (Id n. 75595287).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido e do valor da indenização.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o voo teria sido cancelado por questões mecânicas e que isso excluiria a sua responsabilidade, por configurar hipótese de fortuito interno. Aduz que ofertou voo com data anterior àquela escolhida pela recorrida, que tomou todas as providências para minimizar os transtornos, que o dano moral não foi comprovado e que o valor fixado pela indenização não é razoável. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que o problema mecânico configura fortuito interno e que a reacomodação não afasta a responsabilidade da recorrente. Defende que o dano moral está demonstrado pelas consequências na falha do serviço prestado e que o valor da indenização é razoável e proporcional. Requer a manutenção da sentença.
7. Ao caso se aplicam as regras do CDC, pois a demanda envolve exclusivamente dano extrapatrimonial, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 1.240.
8. Não obstante a recorrente afirmar que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de problemas mecânicos, a tese apresentada não tem o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pela recorrente por caracterizar hipótese de fortuito interno, de modo que é indubitável que se aplica ao caso a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.
9. No tocante ao dano extrapatrimonial, restando incontroverso que o voo originalmente contratado foi cancelado e que em decorrência disso a recorrida chegou ao destino trinta e seis horas depois do horário contratado, o que, indubitavelmente, repercutiu em seus compromissos pessoais e na esfera dos direitos da sua personalidade, correto o dever de indenizar imposto da origem.
10. No entanto, o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido e, no caso em apreço, restou demonstrado que a recorrente ofertou suporte e opção de reacomodação em voo com data anterior ao escolhido pela recorrida, o que deve ser ponderado na fixação. Além disso, não há nos autos a comprovação de repercussões que permitam alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 7.000,00 (sete mil reais), razão pela qual deve ser reduzido para montante condizente com a situação vivenciada pela recorrida, R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.